Tribunal: TJDFT
Processo: 0716304-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. SAQUES. EMPRÉSTIMOS. TRANSFERÊNCIAS. FRAUDE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Comprovada a fraude perpetrada por terceiro, que abriu conta corrente digital em nome da autora, e efetuou saques, transferências, contraiu empréstimos e contratou seguros, evidenciando a fragilidade do sistema de segurança, deve a instituição bancária responder objetivamente pelos danos suportados pela vítima (consumidora por equiparação), uma vez que o risco do negócio é inerente à atividade que exerce.
3. O arbitramento da indenização por danos morais deve obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
4. Demonstrado, no caso concreto, que o valor da indenização arbitrado na sentença é condizente com outros arbitrados em casos análogos ao ora apresentado, deve ser mantido.
5. Em casos de danos morais decorrentes de relação extracontratual, os juros de mora sobre a indenização incidem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.